Tribunal: TJBA
Processo: 8005107-44.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8005107-44.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: EVANILDE RAMOS DE ALCANTARA Advogado(s): AIRTON PEREIRA PINTO IMPETRADO: 3ª Vara Cível da Comarca de Barreiras, BA Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INFORMAÇÃO DE QUE JUÍZO SINGULAR INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHA. DECISÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA 267, DO STF. É INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DO WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CAIBA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ATO COM CONTEÚDO TERATOLÓGICO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O Mandado de segurança contra decisão judicial, segundo ensinamentos oriundos do Superior Tribunal de Justiça, somente é admitido em situações excepcionais, desde que configurada flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia. 2. Os atos praticados pelo Juízo Singular, em fase do indeferimento da oitiva de testemunha, não apresentam tais vícios e podem vir a ser impugnados pela via recursal, o que inviabiliza a concessão da segurança, nos termos da Súmula 267 do STF. 3. Ante o manejo inadequado da Ação Mandamental, no caso concreto, mostra-se impositiva a extinção da Demanda, sem resolução de mérito, na esteira dos precedentes jurisprudenciais. 4. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Presidente Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA